Tribunal: TJBA
Processo: 8042500-56.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:

HABEAS CORPUS
CRIMINAL n. 8042500-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Relatora: Des.ª Ivone Bessa Ramos

PACIENTE: JECIVAN SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s): PEDRO HENRIQUE RAPHAEL SILVEIRA (OAB/BA 79.793),RODRIGO BARBOSA DA SILVA (OAB/BA 77.074)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ALAGOINHAS, 2ª VARA CRIMINAL

A/E

ACORDÃO

EMENTA:

PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PACIENTE PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DA MEDIDA CAUTELAR COM CONDIÇÃO DE SAÚDE MENTAL. PROPORCIONALIDADE, ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de Paciente diagnosticado com esquizofrenia (CID F20), submetido a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico por descumprimento de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica.

2. O Paciente responde a Ação Penal n.º 8003927-34.2025.8.05.0004 pela prática do delito previsto no art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006, por, supostamente, ter seguido e observado sua ex-esposa em via pública, ocultando-se atrás de árvores, em 26.04.2025.

3. A prisão preventiva inicialmente decretada foi substituída por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, considerando o diagnóstico psiquiátrico do Paciente e necessidade de tratamento médico contínuo.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) verificar se o monitoramento eletrônico é incompatível com o quadro clínico de esquizofrenia do Paciente; (ii) avaliar a proporcionalidade da medida cautelar imposta; e (iii) examinar a existência de medidas alternativas menos gravosas e igualmente eficazes.

III. Razões de decidir

5. O relatório médico atualizado comprova que o Paciente permanece estabilizado, lúcido, orientado no tempo e espaço, sem alucinações ou delírios, com senso crítico e juízo de realidade preservados, comparecendo regularmente às consultas e respeitando as determinações legais.

6. A condição de saúde mental do Paciente foi considerada pelo Juízo
a quo
, que substituiu a prisão preventiva por medida menos gravosa e ampliou o raio de monitoramento, permitindo circulação no município de Entre Rios/BA e deslocamentos a Salvador/BA para tratamento médico.

7. O monitoramento eletrônico configura ponto de equilíbrio entre a proteção da vítima e a preservação da liberdade ambulatorial do Paciente, sendo necessário diante do descumprimento anterior de medidas protetivas e da gravidade da conduta imputada.

8. As medidas alternativas sugeridas pelos impetrantes mostram-se insuficientes: as medidas protetivas de proibição de contato já foram descumpridas; o comparecimento periódico em juízo não oferece proteção efetiva à vítima; o recolhimento domiciliar noturno é inadequado porque a perseguição ocorreu no período matutino.

9. O monitoramento eletrônico possui caráter instrumental, destinado a garantir a efetividade das demais medidas cautelares impostas, especialmente em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

10. A proteção da vítima sobrepõe-se ao incômodo causado ao Paciente pelo uso da tornozeleira eletrônica, que não impede o exercício de suas atividades essenciais nem compromete seu tratamento médico.

IV. Dispositivo e Tese

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. O monitoramento eletrônico é compatível com o quadro clínico de esquizofrenia quando o Paciente apresenta estabilidade psiquiátrica comprovada por relatório médico atualizado. 2. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico atende aos critérios de proporcionalidade e adequação quando ampliado o raio de circulação para permitir tratamento médico e cuidados familiares.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312, 318, II, 319, IX; Lei n.º 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, QO na Pet n.º 15819 DF 2023/0102330-6, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 28.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º 8042500-56.2025.8.05.0000
, impetrado pelos Advogados Pedro Henrique Raphael Silveira (OAB/BA n.º 79.793) e Rodrigo Barbosa da Silva (OAB/BA n.º 77.074) em favor de JECIVAN SANTOS DE OLIVEIRA, apontando como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DENEGAR
a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMO
S

Desembargadora

Relatora